Tribunal: TJBA
Processo: 8017182-25.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8017182-25.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA ISABEL DOS SANTOS RIBEIRO Advogado(s): LUANA DA SILVA DOURADO CAMPOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA VINCULADA AO PASEP. AÇÃO INDENIZATÓRIA CONTRA O BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA DATA DO SAQUE. TEMA 1150 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação ordinária ajuizada em face do Banco do Brasil S/A, reconhecendo a prescrição da pretensão indenizatória relativa a supostos desfalques e ausência de correção monetária em conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP. A autora buscava a restituição de valores alegadamente desfalcados e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional decenal aplicável à pretensão de indenização por desfalques em conta vinculada ao PASEP, nos termos do Tema 1150 do STJ — se deve corresponder à data do saque dos valores (momento em que o titular tem ciência do saldo recebido) ou à data da disponibilização dos extratos bancários pela instituição financeira. III. RAZÕES DE DECIDIR O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.150, firmou entendimento de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas relativas à má gestão de contas do PASEP e que o prazo prescricional é decenal, conforme o art. 205 do Código Civil. No mesmo precedente, a Corte Superior estabeleceu que o termo inicial da prescrição é a data em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP, aplicando-se a teoria da actio nata. A jurisprudência majoritária, inclusive do Tribunal de Justiça da Bahia e de outros tribunais estaduais, consolidou a interpretação de que a ciência inequívoca dos desfalques ocorre na data do saque dos valores depositados, e não na data posterior em que o titular obtém extratos ou microfilmagens da conta. No caso concreto, restou comprovado que a apelante realizou o saque de sua conta PASEP em 20/05/2013, ocasião em que teve plena ciência do saldo creditado e, portanto, do suposto desfalque. Considerando que a ação foi ajuizada apenas em 02/06/2025, verifica-se o transcurso de mais de 10 (dez) anos desde o marco inicial, configurando-se, assim, a prescrição decenal da pretensão indenizatória. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, art. 98, § 3º; CPC, art. 931; CPC, art. 937, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.150 (REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO e REsp 1.951.931/DF). TJ-BA, Apelação nº 8005945-60.2023.8.05.0113, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, 4ª Câmara Cível, j. 30.07.2024. TJ-DF, Apelação nº 0737434-46.2019.8.07.0001, Rel. Des. Ângelo Passareli, 5ª Turma Cível, j. 16.11.2023. TJ-RN, Apelação nº 0857780-59.2023.8.20.5001, Rel. Des. Ibanez Monteiro da Silva, 2ª Câmara Cível, j. 16.07.2024. TJ-MS, Apelação nº 0000201-79.2020.8.12.0034, Rel. Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, 5ª Câmara Cível, j. 26.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8017182-25.2025.8.05.0080, em que figura como apelante MARIA ISABEL DOS SANTOS RIBEIRO e como apelado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR